Tribunal: TJBA
Processo: 0357656-04.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0357656-04.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FIBRA SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: UANDERSSON REIS SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO GONCALVES DE AMORIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA, QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA PELO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0357656-04.2012.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante o
BANCO
FIBRA
S.A.
e Embargada
UANDERSON REIS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA